Tribunal: TJES
Processo: 5002565-66.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002565-66.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: OLETE BARBOSA LOBO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002565-66.2024.8.08.0047
RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
RECORRIDA:
OLETE BARBOSA LOBO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEVIDAMENTE COMPROVADA – RESTABELECIMENTO DA PRESTAÇÃO – REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – INTERRUPÇÃO REITERADA DE SERVIÇO ESSENCIAL – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Olete Barbosa Lobo em face da Telefônica Brasil S/A – Vivo, em razão de falhas reiteradas na prestação dos serviços de internet fixa e móvel, situação que teria causado graves prejuízos pessoais e profissionais à autora.

2. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido para: a) determinar o restabelecimento integral dos serviços contratados; b) condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos nos meses em que o serviço não foi prestado; c) condenar a requerida ao pagamento de R$1.000,00 a título de danos morais, acrescido de juros e correção.

3. Irresignada, a Recorrente interpôs recurso inominado, sustentando inexistência de falha, ausência de provas suficientes, inexistência de dano moral e impossibilidade de devolução em dobro. Em contrarrazões, a Recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

4. A inicial veio instruída com protocolos de atendimento, faturas, mensagens e documentos que comprovam as inúmeras tentativas da consumidora de solucionar o problema, sem êxito.

5. A ré, por sua vez, trouxe contestação defendendo a inexistência de falha e alegando ausência de provas mínimas. Contudo, não logrou demonstrar que o serviço funcionava regularmente. Ao contrário, a narrativa da autora se mostrou verossímil, tendo o juízo a quo corretamente aplicado a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

6. Portanto, restou configurada a falha na prestação dos serviços de telecomunicações, cuja essencialidade é reconhecida pela legislação pátria (Lei nº 9.472/97 e Lei nº 7.783/89).

7. O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição em dobro, salvo engano justificável.

8. No caso, não se comprovou qualquer engano justificável, mas sim desídia da prestadora. Assim, correta a sentença ao determinar a devolução em dobro dos valores pagos em meses nos quais o serviço não foi prestado.

9. A interrupção injustificada e reiterada de serviço essencial, prolongada por meses, extrapola o mero dissabor. No caso concreto, ficou evidenciado que a consumidora foi prejudicada em sua atividade profissional de advocacia, com perda de audiências online e dificuldades no exercício da profissão. Dessa forma, o dano moral é
in re ipsa
, decorrendo do próprio fato da privação do serviço essencial e da necessidade de recorrer ao Judiciário para obter solução.

10. O valor fixado em R$1.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12. CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)